Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Crimes do estatuto do desarmamento. Roubo majorado. Contexto probatório. Culpabilidade exasperada. Condenações mantidas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas dos delitos tipificados nos arts. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e 17, caput (comércio ilegal de arma de fogo), da Lei de n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), bem como nas penas do delito previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I (roubo majorado), do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante nos três crimes (posse irregular de arma de fogo de uso permitido, comércio ilegal de arma de fogo e roubo majorado), bem como se estariam presentes os requisitos das condutas tipificadas na legislação penal e se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena dos três delitos.
III. Razões de decidir
3. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para subsunção da ação proibida à norma penal incriminadora, bastando que tal comportamento se amolde a uma das situações tipificadas no Estatuto do Desarmamento.
4. O tipo penal do crime previsto no art. 17, caput, da Lei de n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) considera que o comércio envolve “arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Percebe-se que a tipificação da conduta não se limita apenas ao comércio de armas de fogo, mas também a munições e assessórios.
5. Pelo curso das investigações, pelos depoimentos prestados em Juízo e pelas inúmeras provas documentais, depreende-se que as armas de fogo foram irregularmente vendidas e os boletins de ocorrência foram feitos, pois o apelante, policial civil aposentado, sabia que não haveria maiores apurações com relação aos fatos noticiados a partir do extravio de bens móveis, como as armas de fogo que ele notificava.
6. O crime de roubo majorado pode ocorrer, entre outras circunstâncias, pelo emprego de arma de fogo e se configura quando é subtraído um bem móvel alheio mediante grave ameaça, como ocorreu no caso dos autos.
7. Dada a maior reprovabilidade da conduta, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade do réu que, na qualidade de ex-policial civil e advogado possui o dever de agir de forma adequada, dele se esperando que se posicione com retidão e sobriedade frente situações cotidianas adversas, agindo com razoabilidade e observância ao regramento legal.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.